Tribunal: TJDFT
Processo: 0012083-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A contradição que desafia o recurso de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada.
3. Na espécie, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tendo em vista que, em razão da dúvida a respeito da quantidade de vezes que o apelante praticou os abusos sexuais, adequada a estipulação da fração de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, face o reconhecimento da realização de pelo menos duas condutas, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.